Tribunal: CARF
Processo: 10930.001893/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF N. 163
Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cabe a compensação do Imposto Retido na Fonte na Declaração de Ajuste desde que efetivamente retido ou recolhido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, desde que devidamente comprovadas.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.001893/2009-18
ACÓRDÃO
2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR NEPOMUCENO ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF N.
163
Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato
probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte
do interessado. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cabe a compensação do Imposto Retido na Fonte na Declaração de Ajuste
desde que efetivamente retido ou recolhido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda, desde que devidamente comprovadas.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
2
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por maioria
de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação indevida de Imposto de renda
retido na fonte – IRRF.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
3
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O requerente (espólio) apresenta impugnação às fls 01 a 12, tempestiva segundo
a unidade de origem (fl. 45), contra a Notificação de Lançamento n°
2007/609450422524066 de fls. 26 a 30, na qual foi glosado R$ 23.738,35 de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) registrado na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física ano-exercício 2007 (DIRPF 2007), além da omissão de
rendimentos tributáveis de R$ 13.793,11, que redundou na constituição do
crédito tributário de R$ 2.671,12 de Imposto Suplementar, R$ 2.003,34 de multa
de ofício, R$ 16.716,58 de Imposto de Renda, R$ 3.343,31 de multa de mora e
acréscimos legais pertinentes.
O impugnante alega:
I. que os rendimentos em questão são oriundos da ação judicial RT
00250/2005, interposta contra a Usina Central do Paraná, perante a Vara
de Trabalho de Porecatu, Estado do Paraná;
II. que ofereceu à tributação R$ 89.603,84, enquanto a autoridade fiscal
apurou R$ 103.463,31, sendo que a diferença de R$ 13.793,11 refere-se a
despesas com advogado;
III. que o acesso ao documento fiscal de prestação de serviços prestados
pelo procurador atuante na RT tomou-se inviável após o óbito do
contribuinte;
IV. que é evidente que incorreu em gastos com advogado em face de se
tratar de demanda judicial;
V. que requer seja intimado o advogado para que comprove a veracidade
dos fatos apontados;
VI. que a glosa do IRRF ocorreu em face do mesmo não ter sido recolhido,
porém existe um Termo de Ajuizamento de Conduta entre a Reclamada e o
Ministério Público do Trabalho, no qual foi fixado que a Usina Central do
Paraná fará dois depósitos mensais perante a Justiça do Trabalho e o
pagamento aos credores será feito pelo Juízo do Trabalho de Porecatu,
conforme critérios estabelecidos no referido Acordo;
VII. que consta no supracitado Acordo que o imposto de renda será
recolhido na fonte, quando determinado no título executivo ou houver
estabelecimento expresso em lei, ficando assim a Justiça do Trabalho de
Porecatu responsável pelo Imposto de Renda incidente sobre tais verbas,
mas que ainda não foi recolhido porque esse Juízo prioriza o pagamento
aos trabalhadores.
Aduz também quer a autoridade fiscal deveria ter utilizado as tabelas progressivas
do imposto de renda que vigiam à época dos créditos trabalhista, que eram de
dezembro/90 a dezembro/93 e não a tabela progressiva vigente quando do
levantamento dos valores da RT 250/2005, como aplicou a dita autoridade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
4
Cita uma série de entendimentos jurisprudenciais e clama pelo respeito aos
princípios da razoabilidade c da capacidade contributiva.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cabe a compensação do Imposto Retido na Fonte na Declaração de
Ajuste desde que efetivamente retido ou recolhido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda, desde que devidamente comprovadas.
AÇÃO
TRABALHISTA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2011 (AR de e-fl. 64), o
sujeito passivo interpôs, em 15/12/2011 (protocolo de e-fl. 65), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por não acatado seu pedido de
diligência;
- aplicabilidade da tabela progressiva de imposto vigente à época em que os
créditos acumulados deveriam ter sido recebidos;
- direito a dedução de honorários do advogado, de 13.793,11, pois a ação não
correria sem a representabilidade de um advogado;
- afastamento da glosa do IRRF no valor de R$23.738,35, sendo que houve a
liberação de guia de retirada para tal recolhimento em 17/11/2011 (e-fl. 81);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
5
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide versa sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 13.793,11 e de Compensação indevida de IRRF no
valor de R$ 23.738,35.
Afasta-se a preliminar arguida de nulidade por cerceamento de defesa com a
citação da Súmula CARF 163, cristalina sobre o tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio
Conselho:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao mérito, para apreciação dos quesitos dedução dos honorários
advocatícios e glosa do IRRF, uma vez que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
Honorários Advocatícios
...
Ora o contribuinte apenas aponta a dificuldade para acessar documento fiscal
hábil a demonstrar a despesa com advogado, sem no entanto comprovar que
efetivamente encontrou tal óbice. Simples elucubração não pode dar ensejo à
realização de diligência para suprir uma lacuna deixada pelo contribuinte por não
cumprir uma obrigação que era sua (provar o que alega).
...
Já no que tange à dedutibilidade das despesas com os honorários advocatícios, a
legislação de regência efetivamente admite a redução da base de cálculo do
Imposto de Renda, porém desde que devidamente comprovados.
Não é o que ocorre neste processo, pois a única tentativa probatória do
contribuinte é a alegação da lógica em gastos com advogados numa demanda
trabalhista. Embora, na maioria das vezes isto de fato ocorra, não significa que um
causídico não possa executar determinado trabalho de forma graciosa, ou por
relação de amizade ou parentesco, ou até mesmo por interesse profissional de
defender determinada questão que poderá lhe trazer destaque e projeção, com
consequentes ganhos futuros.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
6
..., o contribuinte não atendeu o que dispõe o art. 16 do Decreto
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir: "(grifo nosso)
Exatamente por falta dessa provas, não há como se acatar o aduzido pelo
impugnante.
Imposto de Renda Retido na Fonte
O peticionário afirma que a glosa do IRRF ocorreu em face do mesmo não ter sido
recolhido, porém existe um Termo de Ajuizamento de Conduta entre a Reclamada
e o Ministério Público do Trabalho, no qual foi fixado que a Usina Central do
Paraná fará dois depósitos mensais perante a Justiça do Trabalho e o pagamento
aos credores será feito pelo Juízo do Trabalho de Porecatu, conforme critérios
estabelecidos no referido Acordo; 1
Que consta no supracitado Acordo que o Imposto de Renda será recolhido na
fonte, quando determinado no título executivo ou houver estabelecimento
expresso em lei, ficando assim a Justiça do Trabalho de Porecatu responsável pelo
Imposto de Renda incidente sobre tais verbas, mas que ainda não foi recolhido
porque esse Juízo prioriza o pagamento aos trabalhadores.
Independente da ausência do recolhimento ter como causa a vontade do
contribuinte ou uma ordem judicial, o fato é que não houve o recolhimento do
Imposto de Renda correspondente aos rendimentos auferidos em face da já
repisada reclamação trabalhista, e que na certidão explicativa trazida à fl. 31, há a
declaração que o valor pago ao autor, senhor Osmar Nepomuceno, foi líquido.
...
Portanto, acertada a glosa perpetrada pela autoridade fiscal no tocante ao IRRF
indevidamente compensado pelo contribuinte, pois o mesmo não foi retido.
Complemente-se em relação ao IRRF que o interessado ora apresenta Guia de
Retirada da Vara de Paracatu para recolhimento de IRRF, com data de 17/11/2011 (e-fls. 81).
Mesmo que tal prova fosse acatada com relativização de sua preclusão, a mesma não teria o
condão de socorrer o interessado, uma vez que IRRF recolhido no ano calendário 2011 não
poderia ser considerado na DAA do ano calendário 2007, muito anterior ao fato.
Assim, sem razão o interessado nos quesitos meritórios honorários advocatícios e
IRRF.
Já quanto à forma de tributação do RRA, melhor sorte deve ser reconhecida ao
pleito recursal. Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.823 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001893/2009-18
7
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá, para cálculo do IR sobre os
rendimentos tributáveis, considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original